Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021206-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), EDILSON ALEXANDRE MARTINS - CPF: 555.730.291-34 (AGRAVANTE), VALDELICIO ALVES MENDES - CPF: 787.974.891-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTURMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA INADIMPLÊNCIA - AUÊNCIA DE POSSE INJUSTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, antes de resolvido o contrato não há falar em posse injusta para justificar a concessão da reintegração de posse, ainda mais quando a alegada inadimplência é de mais de um ano e não consta notificação extrajudicial juntada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDILSON ALEXANDRE MARTINS
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Dano Material e Dano Moral c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência n. 1017697-86.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de
VALDELICIO ALVES MENDES
, que e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na reintegração na posse do imóvel.

O Agravante aduz, em síntese, que
“firmou um contrato de compra e venda da empresa Drogaria Araguaia, datado de 31/03/2022, onde no ato da venda fora negociado o seu estoque de medicamentos e perfumarias, estrutura das instalações tais como prateleiras, computadores, sistema de informática, ar condicionado e ponto comercial, ou seja, tudo que se encontrava dentro da farmácia”,
sendo acordada a quantia de R$ 350.000,00 pelo negócio, a ser pago na data de 05/04/2022, embora previsto contratualmente o pagamento à vista.

Sustenta que não foi realizado o pagamento, deixando o Agravado/Requerido de cumprir sua obrigação. Pontua que a dívida atualmente perfaz a quantia de R$ 596.562,76.

Assevera que o Agravado, além de estar inadimplente, “realizou várias ofensas verbais e físicas ao requerente, conforme os Boletins de Ocorrências”, bem como “confessou ao agravante que está na iminência de vender o estoque e demais acessórios da Farmácia e não vai pagar o requerente. ”

Consigna que realizou diversas tentativas de solução amigável do caso, mas o Agravado quedou-se inerte, motivando a propositura da ação na origem.

Defende estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, residindo a probabilidade do direito no contrato firmado e inadimplido e o perigo de dano, vez que a parte agravada “privou o autor de sua única fonte de renda e, além de disso, ao não cumprir o contrato conforme previamente acordado, inviabilizou qualquer alternativa de subsistência para o autor”.

Salienta que “não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco” Destaca a reversibilidade do provimento antecipatório.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal,
“determinando à rescisão contratual e a concessão da reintegração de posse da farmácia, com cominação de multa diária a réu pelo descumprimento.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

Nesta Instância foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDILSON ALEXANDRE MARTINS
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Dano Material e Dano Moral c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência n. 1017697-86.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de
VALDELICIO ALVES MENDES
, que e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na reintegração na posse do imóvel.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de que o pedido de reintegração de posse está amparado em inadimplemento contratual pela parte adversa; vejamos:

“
No caso dos autos, verifico que, em 31/03/2022, as partes firmaram instrumento particular de contrato de compra e venda de um estabelecimento comercial, pelo preço de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a ser pago no ato da assinatura do contrato, conforme documento do id. 122226357.

O requerente alega que, apesar de restar avençado o pagamento na data da assinatura do contrato, as partes combinaram que o pagamento se daria em 05/04/2022, conforme nota promissória assinada pelo requerido. Diante do inadimplemento do preço, requer, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel.

Com tais considerações, verifica-se que o pedido de reintegração na posse do imóvel está amparado em suposto inadimplemento contratual da parte requerida, não se mostrando viável o deferimento da tutela de urgência, quando o exercício possessório do requerido advém de compra e venda, pendente de resolução judicial.

Ademais, a reintegração na posse do imóvel, nessa fase processual, não merece acolhida, uma vez que será consequência da análise de mérito da demanda, como resultado da rescisão contratual, voltando as partes ao status quo ante”.

Salvo exceções muito pontuais, compartilho do entendimento de que
“A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. ”
(STJ - AgInt no AREsp: 734869 BA 2015/0155083-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017)

No caso não há exceções a serem consideradas.

Isso porque, não há no contrato cláusula resolutiva expressa e a possibilidade de tomada do imóvel antecipadamente; também segundo consta, a data do pagamento foi alterada e não se tem conhecimento do motivo da alteração e a amplitude do novo ajuste.

Se não bastasse, o pagamento estava previsto para abril de 2.022, tendo o agravante ingressado com a ação mais de um ano do alegado atraso; portanto, não há urgência na medida que não possa aguardar o desfecho da ação e ser resolvida, se for o caso, em perdas e danos.

Ademais, não identifiquei notificação extrajudicial.

Nesse cenário, a posse injusta do agravado somente se caracterizará após a manifestação judicial de rescisão contratual, razão pela qual descabe, por ora, falar em reintegração de posse.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA INIBITÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de prévio reconhecimento judicial da resolução contratual por inadimplemento, ainda que haja cláusula resolutória expressa. Insurgência. Descabimento. Posse injusta que apenas se caracteriza após manifestação judicial de rescisão contratual, razão pela qual, por ora, descabe a reintegração de posse, bem como o deferimento de tutela inibitória. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.”. (TJ-SP - AI: 21468490420238260000 Piracicaba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 22/06/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024